Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-36.2017.8.11.0031
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001778-36.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.588.071-73 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - NORTELÂNDIA (APELADO), MANOEL PAULO DE CAMPOS - CPF: 503.048.101-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFCADO (ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO APÓS ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI EM RECURSO DO MP –
SEGUNDA APELAÇÃO SOB O MESMO FUNDAMENTO –
VEDAÇÃO DO ART. 593, § 3o, DO CPP –
TESE NÃO CONNHECIDA
–
2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA (ART. 5o, XXXVIII, “
C”
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
– 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCRURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1. Em atenção à regra processual penal, é entendimento jurisprudencial pacificado que
“(...).
2. A diversidade dos fatos alegados ou da titularidade do recorrente não são fatores suficientes para flexibilizar a vedação expressa no § 3o do art. 593 do Código de Processo Penal. Isso porque a proibição prevista no referido dispositivo é absoluta e representa verdadeiro pressuposto recursal negativo objetivo, inserido na legislação processual penal pátria com a importante missão de preservar os veredictos do Tribunal do Júri e impedir que os litígios se eternizem, pela reiterada interposição de recursos”
(STJ. AgRg no AREsp 1354849/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018);

2.
É
vedado à Corte Estadual afastar qualificadoras regularmente quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Roberto Rodrigues da Silva
interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, contra a sentença em que se materializou a decisão do júri através da qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos
,
3 meses e 19 dias

de
reclusão,
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP
.

Em suas razões recursais, o Apelante almeja a
anulação do julgamento
, que considera contrário às provas dos autos em razão do reconhecimento das qualificadoras pelos jurados. Se vencido nessa tese, postula,
sem que haja a anulação do julgamento popular
, a
desqualificação
do crime (Id.
91199527 – fls. 1001/1012
).

As contrarrazões ministeriais são, inicialmente, pelo
não conhecimento
do pedido de anulação do julgamento, pois se trata de
segunda apelação sob o mesmo fundamento,
já que a condenação do Apelante deriva de novo julgamento realizado após a anulação, em recurso do MP contra o primeiro júri, ao qual ele foi submetido (Id.
91199527)
.

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
117736491).

“Apelação Criminal - Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14. inc. II, ambos do Código Penal] – Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos – inadmissibilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, eis que não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a Corte Laica optou por uma das versões verossímeis existentes – qualificadora do artigos 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal pertinentes ao caso concreto – manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 19h00min. da noite de 28 de novembro de 2017, em uma residência particular situada na cidade de Nortelândia-MT,
Roberto Rodrigues da Silva
, agindo com
animus necandi
, de posse de uma arma branca, tipo facão, movido por motivo fútil e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe em
Manoel Paulo de Campos
, só não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data do crime,
Roberto
e a vítima, que eram vizinhos, se desentenderam por causa de um cachorro, oportunidade em que
Roberto
ameaçou
Manoel
de morte, este, por sua vez, revidou dizendo que não temia tais ameaças e se retirou para sua casa.

Entretanto,
Roberto
foi à residência do ofendido e, de inopino, lhe golpeou com o facão, atingindo o lado esquerdo do seu rosto, provocando, com isso, um ferimento de aproximadamente 20cm.

Após a regular instrução processual, o Júri Popular reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio, contudo, ao responder o terceiro quesito, absolveu
Roberto Rodrigues da Silva
, ao que parece, acolhendo a tese de legítima defesa sustentada exclusivamente por ele em plenário.

Em Apelo do MP, fundado no art. 593, III,
d
, do CPP (julgamento contrário à prova dos autos) o veredicto foi anulado.

Submetido a novo júri,
Roberto
foi condenado
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado tentado
, previsto no
art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP
, razão pela qual ele manejou este Apelo buscando: I) a anulação de seu segundo julgamento, que considera contrário às provas dos autos em razão do reconhecimento, pelos jurados das qualificadoras; II) caso seja vencido na tese do item I, que se desqualifique o crime,
sem que haja a anulação do julgamento popular
.

I
– Pois bem, segundo disposto no pelo art. 593,
§ 3o do CPP
“
Se a apelação se fundar no no III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
”
.

Destaquei.

Ao lecionar sobre o tema, Damásio de Jesus pontua que:

“(...). A Jurisprudência tem entendido que, nos termos do § 3o, parte final, não cabe segunda apelação pelo mérito, ainda que o primeiro apelante tenha sido a outra parte. Assim, absolvido o réu, suponha-se que seja julgado novamente em face de recurso da acusação, pelo mérito. Condenado no segundo julgamento, não pode o réu apelar pelo mérito, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (III, d) (...). A expressão pelo mesmo motivo há de entender-se como pelo mesmo fundamento. Não se permite segunda apelação pelo mesmo motivo, pelo mesmo fundamento, o de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (...)”. (
In
Código de processo penal anotado, 25 ed. – São Paulo: Saraiva, 2012).

Ainda quanto à matéria Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar ensinam que:
“(...). Como limite de recorrer não se admite segunda apelação por este mesmo motivo (decisão dos jurados manifestamente discrepante das provas dos autos), ainda que diverso o fundamento da decisão do júri. (...)”
. (In Curso de Direito Processual Penal, 7 ed. – Salvador:
Jus
PODIVIM, 2012).

Especificamente na hipótese dos autos tem-se que a condenação do Apelante resulta de seu segundo julgamento, já que o primeiro foi anulado por contrariedade às provas dos autos em provimento ao Recurso do MP.

Assim, tomado por base as lições acima, conclui-se que não há como conhecer a tese defensiva buscando a segunda anulação do julgamento de
Roberto
por ser contrário às provas dos autos.

A fim de que não pairem dúvidas, confira-se o posicionamento da jurisprudência acerca da
quaestio
:

“(...).
2. A diversidade dos fatos alegados ou da titularidade do recorrente não são fatores suficientes para flexibilizar a vedação expressa no § 3o do art. 593 do Código de Processo Penal. Isso porque a proibição prevista no referido dispositivo é absoluta e representa verdadeiro pressuposto recursal negativo objetivo, inserido na legislação processual penal pátria com a importante missão de preservar os veredictos do Tribunal do júri e impedir que os litígios se eternizem, pela reiterada interposição de recursos (...)”. (
STJ
. AgRg no AREsp 1354849/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

“(...).1. É impossível a anulação do segundo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri sob o argumento de que sua condenação não encontraria amparo nas provas dos autos, uma vez que o § 3o do artigo 593 do Código de Processo Penal veda expressamente a interposição de nova apelação contra o veredicto dos jurados quando o julgamento anterior foi anulado por idêntico fundamento, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)”. (
STJ
. AgRg no REsp 1321486/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

“(...).1. O presente apelo não ultrapassa o juízo de admissibilidade neste aspecto, porque o artigo 593, § 3o do Código de Processo, veda a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), porquanto baseada no mesmo fundamento. (...)”. (
TJMT
. 0000937-12.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“(...). O art. 593, §3o, do CPP permite uma única apelação sob o fundamento de decisão contrária às provas dos autos, pouco importando se o primeiro recurso foi interposto pela parte adversa ou se os argumentos são distintos. (...)”. (
TJMT
. 0000831-26.2009.8.11.0010,
GILBERTO GIRALDELLI
, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Nesse contexto, atento à vedação contida no art. 593, § 3o,
in fine
, do CPP não conheço do pedido de anulação do julgamento do Apelante por contrariedade às provas dos autos.

II
– Prosseguindo, registro que, pelo princípio da soberania das decisões dos jurados, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, o Tribunal
não pode reformar
os veredictos do Conselho de Sentença, cumprindo, à instância
ad quem
, nos termos do art. 593, III,
a
,
b
,
c
,
d
, do CPP, tão somente, deliberar sobre eventual nulidade ocorrida após a pronúncia; modificar a sentença do juiz presidente quando for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; retificar, quando houver erro ou injustiça, a dosimetria penal ou a medida de segurança; e anular o júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos.

In casu
, as qualificadoras foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelos jurados leigos, de modo que esta Corte de Justiça não tem competência para afastá-las como almejado pela Defesa, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzidos:

“(...). 3.
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados
, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras –

e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a
cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal)
. Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT. (...)”. (TJMT. 0000953-16.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021). Destaquei.

“(...)1 – Necessária a realização de outro julgamento perante o Júri Popular para afastar qualificadora por ele reconhecida, uma vez que é vedado ao Tribunal de Justiça fazê-lo da soberania dos veredictos
(TJES. 11030723917. Julgado em 14/06/2015).

Destaquei.

Diante do que foi exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço em parte deste Recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022